Tribunal: TJDFT
Processo: 0753401-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753401-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO SERGIO MUNHOZ RECORRIDOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. 2. A parte impetrante trouxe aos autos elementos de prova bastantes para que se possa promover o exame da situação referida em face das previsões do instrumento convocatório do concurso, bem como eventual reconhecimento do direito líquido e certo do requerente, de modo que não há necessidade de dilação probatória, mas apenas de análise quanto ao mérito do Mandado de Segurança. Dessa forma, não há falar em inadequação da via eleita. 3. Deve ser rejeitada a preliminar de improcedência liminar do pedido, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame quanto ao mérito administrativo, uma vez que a questão se confunde com o próprio mérito da ação mandamental. 4. O Edital é a lei interna do certame e vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, havendo estrita observância aos termos prescritos no Edital por parte da Administração Pública, não há como atribuir ilegalidade ao ato impugnado. 5. Na hipótese, a eliminação da parte impetrante decorreu da não entrega da Ficha de Informações Confidenciais – FIC no prazo e forma estabelecidos expressamente em Edital de convocação do certame. 6. Sendo responsabilidade do candidato conhecer e cumprir as regras contidas no Edital do concurso e considerando a inexistência de situação excepcional para se conferir tratamento diferenciado ao requerente, por meio da flexibilização das normas editalícias em seu favor, não há como identificar direito líquido e certo de o candidato continuar no certame. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Verifico, todavia, que o recurso especial é manifestamente inadmissível, porquanto, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal, da decisão proferida em sede de mandado de segurança originário, quando denegatória a ordem, cabível o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. A interposição de recurso especial, no caso, configura erro grosseiro, insuscetível de convolação pelo princípio da fungibilidade. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a "interposição de recurso especial contra acórdão denegatório de mandado de segurança constitui erro grosseiro, o que implica o não conhecimento do recurso e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (AgRg no AREsp n. 2.344.824/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Com relação ao recurso extraordinário, também não merece conhecimento, pois contra o acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança originário não foi interposto o cabível recurso ordinário. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNODESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão denegatória prolatada por Tribunal de Justiça em julgamento originário de mandado de segurança, porquanto ausente o exaurimento da instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE 1382051 AgR,Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2022,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022). II - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023